Tribunal: STF
Processo: AI 491241
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL.  OFENSA À CONSTITUIÇÃO. ART. 37, XI:
SÚMULA 280. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º E 5º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão assenta-se em interpretação de legislação estadual.
Incidência da Súmula 280-STF.
II. - Auto-aplicabilidade do art. 40,
 § 4º e § 5º, da Constituição Federal.
III. - Precedentes: os MI
211/DF e 263/DF, MS 21.521/CE, os RE 161.224/CE, 179.646/MG,
140.863/AM, MI 274-AgR/DF; e AI 221.703-AgR/SP, por mim relatado,
"DJ" de 18.12.1998.
IV. - Agravo não provido.